Tribunal: TJPA
Processo: 0805403-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805403-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: SAMUEL SARAIVA BARATINHA

AUTORIDADE: JUIZ DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO ALEGADA VULNERABILIDADE DO PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO MAGISTRADO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1
. Em que pese a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, não consta dos autos informações acerca do exame da matéria pelo Magistrado de 1º Grau, tampouco comprovação de

real vulnerabilidade do paciente, razão pela qual a análise do pleito nesta instância superior importaria em indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.Ordem não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo
não conhecimento da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 07 e encerrado às 14h00 do dia 09 do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para concessão de prisão domiciliar, com pedido de liminar, impetrado em favor do Denunciado,

Samuel Saraiva Baratinha
, em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, nos autos da Ação Penal n.º 0002164-86.2018.8.14.0083.

Consta da impetração que, o Paciente está preso preventivamente no Centro de Recuperação de Breves (CRB) desde 01.04.2018.

Informa o impetrante que, conforme atestado carcerário anexo o paciente é HIPERTENSO, fazendo uso de CAPTOPRIL de 25mg de 12/12h.

Relata que, em razão da pandemia decretada pela OMS, vinculada ao COVID-19 (Corona vírus), na data de 17.03.20, foi publicada a Recomendação n.º 62 do CNJ, que fundada na emergência de saúde pública mundial, vinculada ao coronavírus, recomenda em seu art. 5º aos “magistrados com competência sobre a execução de pena, o que não é o caso do paciente, que encontra-se sem previsão para julgamento do RESE e provável marcação do Tribunal do Júri” a concessão de saída antecipada dos regimes fechados e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n.º 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às pessoas que se enquadrem no grupo de risco, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da Execução.” O art. 1º da Recomendação do CNJ define como grupo de risco os
“idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistente que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
”

Aduz que, conforme demonstrado, o Paciente se enquadra no grupo de risco elencado na referida recomendação por ser portador de doença crônica, eis que é Hipertenso, e sua permanência na unidade prisional caracteriza risco à sua vida, em razão da precariedade da estrutura penitenciária.

Alega que no Estado do Pará, a situação da calamidade no sistema de Saúde é sem precedentes, e inevitavelmente a contaminação pelo corona vírus chegou às casas penais, ressaltando que o Município de Breves vem sofrendo um caos por conta do grande número de infectados, onde 1 a cada 4 pessoas estão apresentando sintomas causados pelo Corona Vírus, sem saber ao certo a quantidade de vítimas.

Destaca que o Serviço Social do Centro de Recuperação Regional de Breves (CRRB) entrou em contato com a família do paciente para que levassem remédio para hipertensão, uma vez que o Sr. Samuel não estava se sentido bem e o Sistema não dispunha do medicamento para fornecer ao mesmo. Acrescenta que conseguiu que terceiros levassem o remédio para entregar ao Serviço Social do CRRB, haja vista que o pai do Sr. Samuel ficou impedido de descer na Cidade de Breves, por conta de determinação da Prefeitura daquele Município.

Por tais razões, pugna pelo deferimento da medida LIMINAR, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, com a concessão imediata de prisão domiciliar em favor do paciente e expedição do respectivo alvará de soltura, tornando, ao final, definitivos os efeitos da liminar concedida.

Liminar indeferida em 09.06.2020. (ID.3182992).

Informações prestadas em 15.06.2020.(ID. 3197915).

Parecer do Órgão Ministerial, da lavra do Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, pela
denegação
da ordem. (ID. 3265508).

É o relatório
.

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
para concessão de prisão domiciliar, com pedido de liminar, impetrado em favor do Denunciado,

Samuel Saraiva Baratinha
, em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, nos autos da Ação Penal n.º 0002164-86.2018.8.14.0083.

Sustenta o impetrante, em linhas gerais, a presença dos requisitos para concessão da prisão domiciliar em favor do paciente, tendo em vista o perigo de disseminação do COVID-19 no interior das casas penais, considerando que o mesmo é hipertenso, conforme consta da Ficha de Avaliação de Saúde (ID. 3153274).

Todavia, da análise dos autos, observo que a pretensão da impetrante
não
merece ser conhecida
.

Sabemos que a hipertensão é questão que desponta atenção, diante da declaração pública de situação de pandemia, em relação ao novo coronavírus, pela Organização Mundial de Saúde, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.

Todavia, a despeito da situação requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, vale ressaltar que a Recomendação n° 62, do CNJ não é norma impositiva que autoriza indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos em razão da pandemia de Covid-19, sendo tal ato editado com a finalidade de orientar os juízes e tribunais a reavaliarem a necessidade de manutenção das prisões e a possibilidade de substituição pela custódia domiciliar ou outras medidas cautelares,
de acordo com o caso concreto e as condições pessoais de cada preso
.

In casu,
das informações extraídas da impetração e da peça informativa, observo que o presente pedido não fora submetido à análise da autoridade dita coatora, constando apenas que, no ano de 2019, o paciente
“teve sua prisão domiciliar excepcional negada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, bem como pela Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, Relatora do HC nº 0810995- 14.2019.8.14.0000.” (in litteris
).

Por outro lado, o dispositivo legal que rege a matéria em exame, art. 318 do CPP, estabelece em seu parágrafo único a necessidade de prova idônea acerca da
doença grave
alegada, o que não se verifica no caso em apreço, uma vez que a hipertensão, por si só, não é suficiente para concessão da prisão domiciliar,
de ofício
, e a própria medicação constante do receituário (ID. 3153278) - (captopril de 25 mg, 2 cp ao dia) - não revela um quadro de hipertensão grave, capaz de justificar a concessão da
benesse
nesta superior instância.

Desta forma, não restando comprovado nos autos a concreta

vulnerabilidade do paciente, tenho que a matéria não pode ser examinada por esta Egrégia Corte, sem a apreciação do
Juízo a quo
, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO E
RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual flagrante constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

2. (...); (...); (...);

6. As alegações concernentes ao excesso de prazo na formação da culpa e ao risco de contaminação por COVID-19 no estabelecimento prisional não foram objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância.

7. Habeas corpus não conhecido. (HC 580.981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Ante o exposto,
não conheço
do
habeas corpus.

É o voto.

Belém/PA, 07 de julho de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/07/2020